Tribunal: TJPA
Processo: 0801715-47.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801715-47.2023.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RUBINEI MENDES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSÓRCIO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

O Banco Central é a entidade competente para conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários.

2.

No caso em comento, tendo em vista que, a apelante se trata de administradora de consórcio que possui autorização do BACEN e que há garantia de alienação fiduciária no contrato de consórcio firmado entre as partes, afigura-se plenamente possível o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

3.

Dessa forma, considerando que as empresas administradoras de consórcios são consideradas instituições financeiras por equiparação e dada a garantia de bens móveis adquiridos por meio de consórcios serem objeto de alienação fiduciária, resta claro que as administradoras de consórcio possuem legitimidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão tramitada na 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, ajuizada pelo ora recorrente contra
RUBINEI MENDES PANTOJA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, EXTINGO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito, ante a manifesta ilegitimidade ativa ad causam da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários, visto que não fixado o contraditório.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que, a questão da legitimidade ativa das administradoras de consórcio já foi debatida pelo Poder Judiciário, e

o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou entendimento, no sentido de que, consórcios regularmente constituídos podem efetuar financiamentos, mediante alienação fiduciária de bens. Sustenta que, há previsão legal autorizando a pactuação da propriedade fiduciária pelos consórcios, bem como, regulamentação por parte do Banco Central. Aduz preencher os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e que não há qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões.(ID 20335572)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o recorrente não figura no rol de legitimados a propositura da ação de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69.

Entendo que merecem procedência os argumentos do apelante.

Explico.

Em resumo, da análise dos autos, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau não reconhece a administradora de consórcio como parte legítima para a proposição das Ações de Busca e Apreensão, restringindo o procedimento apenas as instituições financeiras.

Entretanto, a Lei n° 7.492/86 em seu parágrafo 1° conceitua as instituições financeiras e equipara a estas, as empresas administradoras de consórcio.

“Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira
:

I -
a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;”

O Decreto – Lei n° 911/69 foi criado para dar maiores garantias as operações feitas pelas instituições financeiras, aplicando-a exclusivamente às hipóteses previstas na Seção XIV da Lei no 4.728/65, que inclui os contratos de alienação fiduciária celebrados no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Sendo assim, por ser amplo o conceito de mercado financeiro o Banco Central
[1]
, na Circular n° 2.766/97, regulamentou o funcionamento dos grupos de consórcio e, em seu Capítulo II, Art. 3°, §3°, admitindo que o bem garantido por meio de consórcio fosse objeto de alienação fiduciária.

“Art. 3º O contrato de adesão é o instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora de consórcio, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e deveres das partes contratantes, devendo dele constar, no mínimo: (Redação dada pela Circular nº 3.084, de 31/1/2002.)

Parágrafo 3º A garantia prestada pelos consorciados deve respeitar a natureza do bem ou serviço objeto do contrato:

I - para bens móveis: alienação fiduciária;”

O Banco Central é a entidade competente para conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários.

Destarte, considerando que, no caso em comento, a apelante se trata de administradora de consórcio que possui autorização do BACEN e que há garantia de alienação fiduciária no contrato de consórcio firmado entre as partes (ID nº14210834), afigura-se plenamente possível o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa forma, considerando que as empresas administradoras de consórcios são consideradas instituições financeiras por equiparação e dada a garantia de bens móveis adquiridos por meio de consórcios serem objeto de alienação fiduciária, resta claro que as administradoras de consórcio possuem legitimidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Aliás, o próprio juízo primevo cita na decisão que determinou a emenda a inicial o RESP nº. 1.101.375 – RS, com a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Há regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade fiduciária de bens móveis: (i) o preconizado pelo Código Civil (arts. 1.361 a 1.368), que se refere a bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B da Lei n. 4.728/1965 (acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e no Decreto-Lei n. 911/1969, relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário for instituição financeira.
2. A medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo. 3. O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) garantia de débitos fiscais ou previdenciários.
Em outras palavras, é vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários. 4. No caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1101375 RS 2008/0240416-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Nosso Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Pará, de igual modo vem se posicionando nesse sentido. Válido apontar posição da 2ª Turma de Direito Privado, em decisão monocrática exarada pelo Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, em 27/07/2022, no Recurso de Apelação nº
0013174-21.2019.8.14.0010. Vejam-se:

“...
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no Art. 485, inciso IV, CPC, por ausência de legitimidade da empresa administradora de consórcio para propor as Ações de Busca e Apreensão.

Desde já adianto que a sentença merece reparo.

Pois bem, da análise dos autos, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau não reconhece a administradora de consórcio como parte legítima para a proposição das Ações de Busca e Apreensão, restringindo o procedimento apenas as instituições financeiras.

Entretanto, a Lei n° 7.492/86 em seu parágrafo 1° conceitua as instituições financeiras e equipara a estas, as empresas administradoras de consórcio.

(...)

Diante a tais considerações e, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Criminal de Breves, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.”

Analisando o voto condutor do Recurso Especial, verifico que o próprio Ministro Relator cita que há legitimidade ativa das administradoras de consórcio para ingressarem com ação de busca e apreensão pelo rito previsto no Dec. Lei 911/69.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade da Apelante como credora fiduciária, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 7º. Compete ao Banco Central do Brasil:

I – conceder autorização para funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;

II – aprovar atos administrativos ou societários das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;

III – baixar normas disciplinando as operações de consórcio, inclusive no que refere à supervisão prudencial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à aplicação financeira dos recursos dos grupos de consórcio, às condições mínimas que devem constar do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, à prestação de contas e ao encerramento do grupo de consórcio;

IV – fixar condições para aplicação das penalidades em face da gravidade da infração praticada e da culpa ou dolo verificados, inclusive no que se refere à gradação das multas previstas nos incisos V e VI do art. 42;

V – fiscalizar as operações de consórcio, as administradoras de consórcio e os atos dos respectivos administradores e aplicar as sanções;

VI – estabelecer os procedimentos relativos ao processo administrativo e o julgamento das infrações a esta Lei, às normas infralegais e aos termos dos contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão, formalizados;

VII – intervir nas administradoras de consórcio e decretar sua liquidação extrajudicial na forma e condições previstas na legislação especial aplicável às instituições financeiras.

Belém, 30/07/2024